Tribunal: TJSP
Processo: 0027421-67.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Ensino Superior
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS CELEBRADO ENTRE PARTICULARES – Discussão quanto ao cumprimento de obrigações que decorrem do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes – A Resolução no 623/2013 conferiu às Subseções Segunda e Terceira, compostas pelas 11a a 38a Câmaras, a competência para julgamento

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS CELEBRADO ENTRE PARTICULARES – Discussão quanto ao cumprimento de obrigações que decorrem do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes – A Resolução no 623/2013 conferiu às Subseções Segunda e Terceira, compostas pelas 11a a 38a Câmaras, a competência para julgamento das ações relativas à locação ou à prestação de serviços, regidas pelo Direito Privado, inclusive as que envolvam obrigações irradiadas de contratos de prestação de serviços escolares – Conflito procedente, competente a 11a Câmara de Direito Privado para conhecer e julgar o recurso.